Tribunal: TJDFT
Processo: 0709091-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Apelação. Cumprimento individual da sentença coletiva exarada no Proc. 59.888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000). Prescrição. Prejudicial externa (REsp. 1.301.935). Sentença cassada, suspendendo-se o trâmite processual até o trânsito em julgado na Corte Superior.